Tribunal: TCU
Processo: 028.287/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante no item 1.6.1.1, do Acórdão 2540/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo após dar ciência desta deliberação ao Comando Logístico do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.287/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.032/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.